Tribunal: STF
Processo: RHC 53913
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-04
Data de publicação: 1976-03-04

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICIDIO QUALIFICADO E LESÕES.
PRISÃO PREVENTIVA. TARDANCA DA INSTRUÇÃO. II - SE JUSTIFICADA, E,
ADEMAIS, O FEITO JA ESTANDO ENCERRADO SEM OBJETO FICOU A PRETENSAO,
APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. III
- RECURSO JULGADO PREJUDICADO.